Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719686-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL AUGUSTO BORGES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por WENDELL AUGUSTO BORGES (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0707964-04.2018.8.07.0001) movida por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu o levantamento da quantia de R$57.160,07 em favor do exequente (ID 124529851 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36374477), o agravante alega que o contrato objeto de execução foi firmado por sua genitora, Sebastiana, que faleceu em 21/12/2017 sem deixar bens. Sustenta que a dívida não tem como ser atribuída aos herdeiros, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil. Aduz ter ajuizado ação de inventário negativo para comprovar o alegado. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o levantamento da quantia em favor do exequente, ora agravado, e determinar o desbloqueio do valor bloqueado na conta do agravante. Preparo comprovado (ID 36374492). Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso e eventual supressão de instância (ID 36458392), o agravante se manifestou na petição ID 36926523. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem, verifica-se que Sebastiana Teixeira, genitora do agravante, firmou contrato de cédula de crédito bancário, em 28/11/2017, para financiamento do veículo Voyage G6 Tf Tline (ID 15118851 dos autos de origem). Em razão do inadimplemento do contrato, o agravado ajuizou, inicialmente, ação de busca e apreensão do veículo (ID 15118625). Concedida a liminar, ao diligenciar no endereço da ré Sebastiana, o oficial de justiça foi informado que ela havia falecido em dezembro de 2017 e que o veículo estava com o filho da requerida (ID 15550295). A certidão de óbito foi juntada aos autos (ID 16491002). O credor requereu a sucessão processual pelos herdeiros da falecida, o que foi deferido (ID 17512959). Não localizados os herdeiros e nem o veículo, o credor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (ID 25162222). Recebida a execução, após diversas diligências, todas infrutíferas em localizar os executados, eles foram citados por edital e representados pela Curadoria Especial. Realizada pesquisa no sistema SisbaJud, foi bloqueada, em 19/01/2022, a quantia de R$67.698,05 em contas de titularidade do agravante, sendo desbloqueada a quantia excedente a R$57.160,07 – valor da execução (ID 113306623). Não tendo havido impugnação, foi proferida a decisão agravada, em 13/05/2022, deferindo o levantamento da quantia de R$57.160,07 em favor do credor, ora agravado. Em 14/06/2022, o agravante se manifestou nos autos de origem, limitando-se a pedir a reconsideração da decisão, por força do que se contém na petição inicial versada em inventário negativo e juntou cópia da mencionada ação (ID 128006648). No dia seguinte, 15/06/2022, antes de proferida decisão sobre o pedido de reconsideração, interpôs o presente agravo. Ocorre que a decisão agravada foi proferida em 13/05/2022. O agravante, citado por edital, vinha sendo representado pela Curadoria de Ausentes, que tomou ciência da decisão em 17/05/2022 (ID 124936878). O agravo foi interposto apenas em 15/06/2022. Registre-se que não há alegação de nulidade da citação por edital. O bloqueio dos valores nas contas do agravante se deu em 19/01/2022 (ID 113306623). Entre o bloqueio e a decisão agravada decorreram quase 4 meses, tempo suficiente para que o agravante tivesse ciência dos fatos e comparecesse antes ao processo. Intempestivo, portanto, o recurso. Ademais, as questões mencionadas no agravo não foram apreciadas pela instância a quo, de modo que seu exame por esta Corte configuraria supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421035, 07385502220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator